Tribunal: TJPA
Processo: 0810801-04.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810801-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GLEIBSON DA CUNHA PANTOJA

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810801-04.2025.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
GLEIBSON DA CUNHA PANTOJA

APELADO:
BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO J. SAFRA S.A

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID 31222710

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM TAXA INFORMADA. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade da capitalização diária de juros sem informação da taxa correspondente, entendeu tratar-se de encargo incidente no período de normalidade contratual e, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, concluiu pela descaracterização da mora, sustentando o embargante a existência de omissão e contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não acolher a tese de que a abusividade da capitalização diária não afastaria a mora; e (ii) estabelecer se há contradição interna entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada no julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrenta de forma expressa e suficiente a tese central relativa à capitalização diária sem taxa informada, examinando suas consequências jurídicas e indicando os precedentes do STJ que fundamentam a conclusão adotada.

4.

A circunstância de o julgado não acolher a tese defendida pelo embargante não caracteriza omissão, mas revela mera irresignação com o resultado do julgamento.

5.

Não há contradição interna quando as premissas adotadas são harmônicas e conduzem logicamente à conclusão alcançada.

6.

A decisão parte da premissa de que a ausência de informação da taxa diária em contrato que prevê capitalização diária configura abusividade, reconhece que o encargo incide no período de normalidade contratual e, de forma coerente com a jurisprudência do STJ, conclui pela descaracterização da mora.

7.

A existência de entendimentos jurisprudenciais divergentes não torna a decisão contraditória, pois a divergência interpretativa é insuscetível de correção pela via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de declaração, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO J. SAFRA S.A
,

em face do ACÓRDÃO ID 31222710, assim ementado:

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SEM INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REQUISITOS PARA A BUSCA E APREENSÃO NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a capitalização diária de juros remuneratórios, sem a indicação expressa da taxa diária, caracteriza cláusula abusiva;

(ii) saber se a ausência de informação adequada sobre a taxa diária descaracteriza a mora e impede a concessão da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de informação clara e expressa sobre a taxa diária de juros remuneratórios, em contrato que prevê capitalização diária, configura violação ao dever de informação do consumidor e cláusula abusiva.

4. Reconhecida a abusividade dos encargos pactuados durante o período de normalidade contratual, resta descaracterizada a mora, inviabilizando a concessão da liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido para revogar a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. Prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento:
“A ausência de informação expressa acerca da taxa diária em contrato bancário que prevê a capitalização diária de juros remuneratórios caracteriza violação ao dever de informação e cláusula abusiva, o que descaracteriza a mora e afasta os requisitos legais para o deferimento de liminar de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados;
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, inciso III.

Jurisprudência relevante citada:
REsp nº 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020.

O embargante alega que o acórdão é contraditório ao reconhecer a abusividade da capitalização diária e, ainda assim, afastar a mora, apesar do inadimplemento incontroverso, bem como omisso por não enfrentar a tese de que tal abusividade não afastaria a mora, mas apenas repercutiria no cálculo do débito, a possibilidade de sua manutenção com base nas taxas mensal e anual pactuadas e precedentes de outros tribunais em sentido diverso, além de apontar erro material ao afirmar genericamente a inexistência de mora.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Não assiste razão ao embargante.

Não há omissão a ser suprida. O voto condutor enfrentou de forma expressa e suficiente a tese central relativa à capitalização diária sem taxa informada e suas consequências jurídicas, indicando, inclusive, os precedentes do STJ que embasam a conclusão adotada.

O fato de o acórdão não ter acolhido a tese defendida pelo embargante — no sentido de que a abusividade não afastaria a mora — não configura omissão, mas mera irresignação com o resultado do julgamento.

Também não se verifica contradição interna no julgado. As premissas adotadas são harmônicas e conduzem logicamente à conclusão alcançada.

O acórdão partiu da premissa de que a ausência de informação da taxa diária, em contrato que prevê capitalização diária, caracteriza abusividade, reconheceu que tal encargo incide no período de normalidade contratual, e, em coerência com a jurisprudência do STJ, concluiu pela descaracterização da mora.

A existência de entendimentos jurisprudenciais diversos, colacionados pelo embargante, não torna contraditória a decisão, mas apenas evidencia divergência interpretativa, insuscetível de correção pela via estreita dos embargos de declaração.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de declaração, porém
OS REJEITO
, pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/03/2026